Tribunal: TJSP
Processo: 0007366-36.2011.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. Creditamento de ICMS decorrente de notas fiscais emitidas por empresa considerada posteriormente inidônea. Prova dos autos reveladora de que o estabelecimento da empresa fornecedora nunca existiu fisicamente no local declarado, conforme relatório fiscal. Não demonstração do transporte das mercadorias e tampouco dos respectivos pagamentos. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. Creditamento de ICMS decorrente de notas fiscais emitidas por empresa considerada posteriormente inidônea. Prova dos autos reveladora de que o estabelecimento da empresa fornecedora nunca existiu fisicamente no local declarado, conforme relatório fiscal. Não demonstração do transporte das mercadorias e tampouco dos respectivos pagamentos. Ausência de demonstração da boa-fé autoral e da efetividade das transações. Inteligência da Súmula 509, do STJ. AIIM que deve subsistir. Precedentes desta Câmara. Sentença integralmente mantida. Recurso não provido.